Tribunal: TJDFT
Processo: 0729208-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA SALARIAL. ART. 833, IV, DO CPC. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA. DESCABIMENTO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RISCO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. GARANTIA DA DIGNIDADE HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora sobre o saldo da restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) da parte executada.
2. Sobreleva destacar que o direito à eventual restituição de imposto de renda encontra amparo na regra da impenhorabilidade salarial, quando vinculado a descontos realizados nas verbas salariais, de natureza alimentar, conforme se extrai da hipótese. É nesse sentido a jurisprudência encampada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, entendimento segundo o qual os valores recebidos a título de restituição de imposto de renda possuem natureza salarial e, nessa medida, são impenhoráveis.
3. Se inexistem nos autos informações precisas sobre a situação econômico-financeira do devedor, não há elementos que autorizem a mitigação da regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar prevista no art. 833, IV, do CPC, mormente se considerado o fato de a dívida em execução não possuir caráter alimentar.
4. Recurso conhecido e desprovido.